Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONAIR PEREIRA FRANCA - CPF: 970.218.301-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002624-69.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONAIR PEREIRA FRANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
COBRANÇA EXCESSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, portanto, cabe-lhe comprovar que os valores cobrados são devidos.

Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportam redução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002624-69.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: RONAIR PEREIRA FRANCA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral julgada procedente para determinar a readequação da cobrança referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017 à média de consumo dos últimos 12 meses que as antecederam, condenar a ré em R$5.000,00 por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante alega que o procedimento adotado para a cobrança é regular, de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, que o consumo do apelado no período cobrado é bastante similar aos demais meses e que pode ocorrer uma variação dependendo da rotina no imóvel.

Aduz que o dano moral não é devido pois não praticou qualquer ato ilícito, não houve suspensão do serviço de energia e tampouco a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo a quo, pleiteia que seja reduzido o valor arbitrado como reparação.

Contrarrazões no id 51663497 – pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002624-69.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONAIR PEREIRA FRANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo em fevereiro de 2018 alegando ser responsável pela UC 6/928260-9 e que sua média de consumo gerava faturas em torno de R$200,00, porém, de agosto a novembro de 2017 as contas de energia vieram em valores incompatíveis com o normal.

Disse que em agosto foi de R$613,62 e ao questionar a apelante administrativamente, ela retificou-a para R$385,21
,
ainda acima do usualmente consumido, se negando a alterar as dos meses seguintes, o que motivou a formalização de reclamações na ANEEL e no PROCON.

Aduziu que em audiência nesse último órgão ela se comprometeu a realizar vistoria e de não interromper o fornecimento dos serviços, contudo, o fez em 19/12/2017.

O histórico de contas do apelado mostra que
de janeiro a julho de 2017 as faturas variavam entre R$164,16 a R$272,40
e os meses contestados entre R$385,81 a R$613,62.

O faturamento excessivo neste caso é evidente pois se a cobrança não fosse indevida jamais a Apelante retificaria a fatura do mês 08/2017. Além disso, o aumento dos valores da fatura consideravelmente acima da média e sem demonstração que havia irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia, não é legítimo.

Cumpre salientar que a apelante se submete ao disposto no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
:

“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Os artigos 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”;

“art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos';

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
.

O STJ já consignou que
"a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
" (AgRg no AREsp 530.822/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.4.2016.

Assim, as concessionárias de serviços públicos têm necessariamente que fornecê-los de forma adequada, eficiente, segura e, no que diz respeito aos essenciais, contínua. Nos casos de descumprimento serão condenadas a reparar os danos causados, conforme artigo 22 do CDC, independentemente da existência de culpa, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, a suspensão do fornecimento ocorreu de forma injustificada pela Apelante, o que enseja o dever de indenizar.

Julgado desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036615-58.2015.8.11.0041 – RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, J. EM 10/07/2019)

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 14 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. É vedada a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. (N.U 1001082-02.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Para o seu arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que os R$5.000,00 fixados na sentença não comportam redução, pois estão até mesmo abaixo do que esta Corte tem fixado em casos análogos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020